Tribunal: STF
Processo: CJ 6146
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-14
Data de publicação: 1979-03-14

Ementa:
Competência. Reclamação trabalhista. PIS (recolhimento). Justiça do Trabalho. - É competente a Justiça do Trabalho para dirimir litigio entre empregado e empregador que tem por objeto as contribuições do PIS. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.